Tribunal: STF
Processo: HC 269367
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 224.409/BA, submetido à relatoria do Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de violação sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal) e de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. LÍDER RELIGIOSO. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
[...]  

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Como destacado pelo STJ,

[...] a prisão preventiva está baseada em fundamentação idônea, qual seja, o modus operandi e a gravidade concreta dos crimes, pois o recorrente, supostamente, praticou atos de violência sexual, na condição de líder religioso, e aproveitava-se da fé e da vulnerabilidade emocional das vítimas para obter vantagem de cunho sexual, inclusive, mediante alegações espirituais de "cura", "purificação" e "salvação". Os relatos das vítimas são minuciosos e convergentes, descrevendo com riqueza de detalhes episódios de assédio e violência sexual, perpetrados mediante abuso de confiança, manipulação espiritual e fraude. A similitude entre os depoimentos evidencia um modus operandi reiterado e estrategicamente articulado, fornecendo fortes indícios de autoria e gravidade concreta dos delitos atribuídos ao representado. 
Com efeito, o decreto prisional está idoneamente justificado no fato de que os fatos imputados ao investigado são gravíssimos, envolvendo não apenas uma, mas cinco vítimas distintas, todas mulheres jovens, vulneráveis e integrantes da comunidade religiosa liderada pelo representado, que se valeu de sua posição de poder e autoridade espiritual para perpetrar os delitos. Trata-se, ademais, de conduta reiterada, com características de modus operandi padronizado, o que indica forte propensão à reiteração delitiva, elevando o grau de periculosidade do agente e justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de interromper o ciclo de violência e evitar a captação de novas vítimas.
Ora, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022) – (AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025) .
[...]
Dessa forma, decidiu-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, como na espécie.

É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, “não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 11 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente